Tribunal: TJBA
Processo: 8051330-11.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-10
Data de publicação: 2026-04-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8051330-11.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível AGRAVANTE: ESCOLAS REUNIDAS VALE DO SAO FRANCISCO LTDA - ME Advogado(s): VIANEI BEZERRA SIQUEIRA AGRAVADO: ANA CAROLINA DOS SANTOS Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. COMPROVAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. POSSIBILIDADE EXCEPCIONAL. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais de Juazeiro/BA, nos autos de ação de execução de título extrajudicial ajuizada por Escolas Reunidas Vale do São Francisco Ltda. em face de Ana Carolina dos Santos, que revogou o benefício da gratuidade da justiça anteriormente concedido à exequente, determinando o recolhimento das custas processuais, sob o fundamento de ausência de comprovação idônea e contemporânea de hipossuficiência financeira. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se a pessoa jurídica agravante comprovou, de forma suficiente, a impossibilidade de arcar com as custas e despesas processuais, a fim de fazer jus à concessão integral do benefício da gratuidade da justiça, nos termos do art. 98 do Código de Processo Civil. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O direito fundamental de acesso à justiça assegura a concessão da gratuidade à pessoa natural ou jurídica que comprove insuficiência de recursos, conforme previsto no art. 5º, LXXIV, da Constituição Federal e nos arts. 98 e 99 do Código de Processo Civil. 4. A concessão da gratuidade à pessoa jurídica possui caráter excepcional e exige prova efetiva da incapacidade financeira para suportar as despesas processuais. 5. Os documentos juntados aos autos demonstram situação de crise econômica da agravante, com expressivos débitos fiscais e previdenciários e indicativos de insolvência financeira. 6. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia admite a concessão do benefício à pessoa jurídica quando comprovada a hipossuficiência econômica, nos termos da Súmula 481 do STJ. 7. Diante do conjunto probatório apresentado, resta evidenciada a impossibilidade financeira da agravante de arcar com as custas processuais, impondo-se a reforma da decisão que revogou o benefício. IV. DISPOSITIVO E TESE 5. Recurso provido. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXXIV; CPC, arts. 98, 99, §§ 2º e 3º, 101 e 931. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 2.055.899/MG, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 20.06.2023, DJe 27.06.2023; TJBA, AI nº 8017682-45.2022.8.05.0000, Rel. Des. Maria de Lourdes Pinho Medauar, Primeira Câmara Cível, pub. 16.11.2022; TJBA, ED nº 0017019-48.2016.8.05.0000, Rel. Des. Lidivaldo Reaiche Raimundo Britto, Primeira Câmara Cível, pub. 19.11.2019. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8051330-11.2025.8.05.0000, em que figuram como agravante ESCOLAS REUNIDAS VALE DO SAO FRANCISCO LTDA - ME e como agravada ANA CAROLINA DOS SANTOS. ACORDAM os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em dar provimento ao recurso, pelas razões que integram o voto condutor. Sala das sessões, data registrada no sistema Presidente Des. Renato Ribeiro Marques da Costa Relator Procurador(a) de Justiça RM11